Tribunal: TJDFT
Processo: 0713404-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE COTAS SOCIAIS POR EXCESSO DE PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. TERCEIRA INTERESSADA. VIA INADEQUADA.
1. O prazo para apresentar impugnação por excesso de penhora conta-se da data da determinação da última penhora.
2. Disponibilizada a decisão no DJe e o advogado da parte devidamente intimado, tem-se sua publicação no primeiro dia útil subsequente. A não observância de tal prazo gera a intempestividade da impugnação interposta.
3. Interposto agravo de instrumento da decisão que deferiu a penhora de cotas da empresa que pertence ao executado, operou-se a preclusão consumativa para a prática do ato processual. Dessa forma, incabível nova impugnação à penhora.
4. Quem não é parte no feito executivo somente pode impugnar a penhora de cotas do executado por embargos de terceiro. Assim, a empresa estranha à lide, que sofrer penhora de cotas, não pode apresentar impugnação à penhora por simples petição nos autos, sendo irrelevante sua imtempestividade.
5. Recurso conhecido e desprovido.